Tribunal: TJSP
Processo: 2229762-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Cessão de direitos creditórios - Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que anotou que os honorários sucumbenciais são aqueles legalmente previstos (art. 827, do CPC) – Superveniência de pedido de desistência do recurso – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229762-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS, BRAZAL – BRASIL
ALIMENTOS S.A., VÊNUS CAPITAL E PARTICIPAÇÕES S/A, LUCAS
ZANCHETTA RIBEIRO e GIOVANI LASTE, são agravados CH CAPITAL EIRELI
EPP, RODRIGUES & MONEA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ALMIR
ROGÉRIO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229762-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
41.812
Agravo de Instrumento no 2229762-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central
Juízo de origem: 24a Vara Cível
Ação Cível no 1025047-86.2019.8.26.0100
Agravantes: Brazcarnes Participações S/A e outros
Agravados: CH Capital Eireli EPP e outros
t
EMENTA: Cessão de direitos creditórios - Ação de execução por
título extrajudicial
Decisão que anotou que os honorários
sucumbenciais são aqueles legalmente previstos (art. 827, do
CPC) Superveniência de pedido de desistência do recurso
Perda de objeto.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"Brazcarnes Participações S/A" e outros em razão de parte da r. decisão de
fls. 529, proferida nos autos da ação de execução por título extrajudicial
promovida por "CH Capital Eireli EPP", que anotou que os honorários
sucumbenciais são aqueles legalmente previstos (art. 827, do Código de
Processo Civil).
Aduzem, em síntese, que foi firmado acordo entre as partes
acerca do débito sob execução, antes da fixação da verba honorária
provisória, de modo que não há parte vendedora e vencida e, assim,
descabe a fixação de honorários sucumbenciais.
Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229762-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reforma do "decisum".
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 43/85.
Informações do Juízo de origem às fls. 231/232.
É o relatório.
Os agravantes se manifestaram às fls. 262/263 requerendo a
desistência do recurso.
Verificada, portanto, a perda de objeto recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica